Tribunal: TJDFT
Processo: 0701383-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Responsabilidade civil do estado. Serviço público de saúde. Erro médico. Esquecimento de material cirúrgico em paciente. Dano moral. Recurso desprovida.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que condenou o apelante e o corréu Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) por má prestação de serviço de saúde, resultando em dano moral. A apelada buscou atendimento médico no Pronto Socorro Obstétrico de hospital público, onde deu à luz. Após a alta, a paciente sentiu dores e odor fétido na região genital, descobrindo a presença de gazes esquecidas em sua cavidade vaginal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade civil do Distrito Federal e do IGESDF por má prestação de serviço de saúde; e (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado decorre da teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, exigindo apenas a demonstração do nexo causal entre o serviço prestado e o dano sofrido, independentemente de prova de culpa.
4. O esquecimento de materiais cirúrgicos no corpo da paciente, devidamente comprovado por meio de provas documentais, testemunhais e fotográficas, configura falha na prestação do serviço de saúde pública, gerando o dever de indenizar.
5. A prova oral, ainda que prestada por informantes, possui eficácia probatória quando corroborada por outros elementos e avaliada à luz do princípio do livre convencimento motivado.
6. A demonstração do dano moral, no caso de violação a direitos da personalidade, é presumida (in re ipsa), sendo suficiente a constatação do fato lesivo para ensejar a reparação.
7. O valor da indenização fixado em primeiro grau observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, os transtornos causados à vítima e a necessidade de desestimular condutas semelhantes.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Código Civil, arts. 393, parágrafo único, 884 e 944.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 868.610 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 26/05/2015; STF, RE 499.432 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/08/2017; STF, RE 662.405, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 29/06/2020; STJ, REsp 1.245.550/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/03/2015; TJDFT, APC 2015.01.1.095100-0, Rel. Desa. Leila Arlanch, 2a Turma Cível, j. 14/09/2016; TJDFT, APC 0700873-35.2020.8.07.0018, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 5a Turma Cível, j. 28/10/2020.